Tribunal: STF
Processo: AP 307
Classe: AP
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-10-07
Data de publicação: 1994-10-07

Ementa:
- AÇÃO PENAL. QUESTÃO DE ORDEM.
           - EM FACE DA CONCLUSÃO OPOSTA A QUE CHEGAM, COM RELAÇÃO AS
ABERTURAS DE CONTAS E A MOVIMENTAÇÃO DE CHEQUES E ENDOSSOS INDICADOS
NA DENUNCIA, OS LAUDOS DO INC E OS PARECERES TECNICOS APRESENTADOS
PELOS ACUSADOS JORGE WALDERIO TENORIO BANDEIRA DE MELO, MARTA DE
VASCONCELOS SOARES, SEVERINO NUNES DE OLIVEIRA E GIOVANI CARLOS
FERNANDES DE MELO, HÁ NECESSIDADE  DE DILIGENCIA CONSISTENTE NA
DETERMINAÇÃO DA PRODUÇÃO DE LAUDO PERICIAL EM JUÍZO (O QUE  NÃO
OCORREU COM OS IMPUGNADOS) POR  PERITOS OFICIAIS DESIGNADOS PELO
EMINENTE RELATOR DESTA AÇÃO PARA QUE SE MANIFESTEM SOBRE AS
DIVERGENCIAS EXISTENTES.
           QUESTÃO DE ORDEM ACOLHIDA PARA QUE SE REALIZE A DILIGENCIA
PROPOSTA.